Tribunal: TJDFT
Processo: 0732131-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GUARDA PROVISÓRIA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO MENOR. DESLOCAMENTO DE INCOMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL DO MENOR. DECISÃO MANTIDA.
1. A guarda de filho menor deve ser estabelecida de modo a possibilitar a convivência com ambos os genitores, observando-se sempre os seus interesses, em detrimento da conveniência dos pais.
2. Dispõe o art. 43 do CPC que “a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
3. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que a competência será determinada pelo domicílio dos pais ou responsável ou, à falta dos pais ou responsável, pelo lugar onde se encontre a criança ou adolescente, conforme o art. 147, I e II, do diploma legal.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece o caráter absoluto da regra especial que tutela os interesses jurídicos das crianças e adolescentes. Todavia, a possibilidade de mitigação da regra da “perpetuatio jurisdictionis”, estabelecida pelo art. 43 do CPC, deverá ser aferida à luz das peculiaridades do caso concreto.
5. Na espécie, a adoção do disposto no art. 147, I e II, do ECA não protege os interesse do menor, em razão de a decisão que estabeleceu a guarda ser provisória, de modo que não se justifica o deslocamento da competência, sob pena de ferir os princípios da eficiência e duração razoável do processo, prolongando o estado de litigiosidade e afetando o melhor interesse da criança.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.